Tribunal: TJSP
Processo: 1014902-63.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória – Extinção processual com reconhecimento de prescrição - Apelação invocando a citação válida em anterior procedimento extinto, sem julgamento de mérito - Extinção que se deu por abandono, fato impeditivo da interrupção de prescrição - Entendimento do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.